Tribunal: TJBA
Processo: 8000550-44.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000550-44.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): I PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. MUNICÍPIO. ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MODIFICAÇÃO PARCIAL. I – No julgamento do REsp n.º 1108013/RJ, pelo rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça aprovou tese no sentido da impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários, em favor da Defensoria Pública, quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público da qual faz parte. II – É devida a imposição de honorários advocatícios sucumbenciais em benefício da Defensoria Pública, quando a parte por ela assistida vence a ação e a sucumbente é particular ou pessoa jurídica de Direito Público da qual não faça parte como órgão integrante, a exemplo do Ente Municipal, sendo impositiva a modificação parcial da sentença. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8000550-44.2020.8.05.0032 , da Comarca de Brumado, em que figuram como Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Apelados ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA